Tribunal: STF
Processo: HC 84861
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-03
Data de publicação: 2005-05-03

Ementa:
PENA-BASE - FIXAÇÃO. Estando a decisão proferida em harmonia com o
disposto no artigo 59 do Código Penal, descabe glosá-la ao argumento
 de que a pena-base fora estabelecida de forma diversa, sob o ângulo
 proporcional, relativamente aos crimes perpetrados. Aprecia-se a
fixação da pena crime a crime, não cabendo, porquanto distintas as
conseqüências, considerar-se cálculo matemático